Tribunal: TJMT
Processo: 1047672-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047672-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0002-08 (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por KCP Empreendimentos, Incorporações e Construções Ltda contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para afastar a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 98.170, determinar a realização de perícia contábil para apuração do montante devido e manter o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A embargante sustenta omissões quanto às teses de coisa julgada sobre a inexistência de patrimônio de afetação, incidência da exceção prevista no art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/1964, e suposta simulação da averbação do patrimônio de afetação, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de forma individualizada, todas as teses deduzidas pela embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento; e (ii) saber se é cabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito da controvérsia, bem como a correção de erro material constatado no relatório do acórdão.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fixando, com clareza, as premissas que conduziram ao parcial provimento do agravo de instrumento, especialmente quanto à necessidade de perícia contábil, à impenhorabilidade do imóvel submetido ao regime do patrimônio de afetação e à manutenção do cumprimento provisório de sentença.

4.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a insurgência da parte revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

5.
As alegações relativas à coisa julgada, à incidência da exceção do art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/1964 e à suposta simulação da averbação do patrimônio de afetação exigiriam nova incursão no conteúdo meritório da controvérsia, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

6.
Não há omissão pelo simples fato de o julgador decidir em sentido contrário à pretensão da parte, nem existe dever de enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que apreciadas as questões essenciais à formação do convencimento judicial.

7.
Verificou-se, contudo, erro material de taquigrafia no relatório do acórdão, consistente na indicação incorreta das partes do agravo de instrumento, vício formal passível de correção de ofício, sem modificação do conteúdo decisório nem atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos. Correção, de ofício, de erro material constante do relatório do acórdão, para que, onde constou “AGRAVANTE: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA” e “AGRAVADA: MARIA DA GLORIA DA SILVA”, passe a constar “AGRAVANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA” e “AGRAVADO: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA”.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material com repercussão no conteúdo decisório.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que aprecie as questões essenciais à solução da causa.

3. O erro material de identificação das partes no relatório do acórdão pode ser corrigido de ofício, sem atribuição de efeitos infringentes.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047672-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO: CX CONSTRUÇÕES LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
em face do acórdão que, ao julgar o agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para afastar a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 98.170, determinar a realização de perícia contábil para apuração do montante devido e rejeitar o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, conforme se extrai do voto condutor juntado aos autos.

Sustenta a Embargante a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento, notadamente quanto à alegação de coisa julgada sobre a inexistência de patrimônio de afetação, à incidência da exceção prevista no art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/64, e à suposta simulação do ato de averbação do referido patrimônio.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, nas quais se defende a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, em via inadequada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento quanto às alegadas omissões, porquanto o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente a controvérsia devolvida ao Tribunal, fixando expressamente as premissas que conduziram ao parcial provimento do agravo de instrumento, especialmente no que se refere à necessidade de realização de perícia contábil, à impenhorabilidade do imóvel submetido ao regime de patrimônio de afetação e à manutenção do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

A pretensão da EMBARGANTE, sob a roupagem de vício integrativo, revela, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de teses já apreciadas pelo Colegiado, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As questões relativas à alegada coisa julgada, à incidência da exceção prevista no art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/64, e à suposta simulação da averbação do patrimônio de afetação demandariam, para eventual acolhimento, nova incursão no mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, conforme ficou assentando no julgado o empreendimento encontra-se com construção aparente e, a questão da coisa julgada foi aventada em processo de conhecimento, diverso do atual, cumprimento provisorio de sentença.

Assim, não há omissão quando o julgador decide a matéria de forma contrária aos interesses da parte, tampouco está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos por ela deduzidos, bastando que enfrente as questões essenciais à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso concreto, conforme corretamente apontado nas contrarrazões apresentadas.

Por outro lado, constata-se a existência de erro material de taquigrafia no relatório do acórdão, no ponto em que houve indevida indicação das partes.

Trata-se de vício meramente formal, passível de correção de ofício, sem qualquer alteração do conteúdo decisório.

Assim, impõe-se que, onde constou “AGRAVANTE: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA” e “AGRAVADA: MARIA DA GLORIA DA SILVA”;

Passe a constar “AGRAVANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA” e “AGRAVADO: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA”, mantendo-se hígidos os demais termos do acórdão.

Diante desse contexto, os embargos devem ser rejeitados quanto ao mérito, acolhendo-se, contudo, de ofício, apenas para fins de correção do erro material apontado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, em mérito NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por configurarem indevida rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

De ofício, reconheço o erro material constante do relatório do acordão Id. 349283881, a fim de que, onde se lê “AGRAVANTE: DANIEL ALEXANDRE DA SILVA” e “AGRAVADA: MARIA DA GLORIA DA SILVA”, passe a constar “AGRAVANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA” e “AGRAVADO: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA”.

Ao arremate, revogo a decisão Id. 363178853.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026